Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91).
1.1. Por sua vez, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário sui generis, de natureza indenizatória, que não substitui os salários de contribuição ou os ganhos habituais do trabalhador, o qual deixou de exercer suas atividades principais em decorrência da constatação de incapacidade laborativa, restando, porém, resíduo laboral para ser empregado em outra atividade, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
1.2. Será concedida a aposentadoria por invalidez se o quadro clínico apresentado pelo segurado for insuscetível de recuperação, ou seja, quando constatado o caráter permanente e total da incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 42, caput, da Lei 8.213/91
2. Para fins de concessão de benefícios acidentários nos litígios que são julgados pela Justiça Comum Estadual, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20, 21 e 129 todos da Lei 8.213/91.
3. Das provas técnicas jungidas aos autos, exsurge da perícia previdenciária a inexistência de nexo de causalidade entre doença ou lesão incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, motivo pelo qual se impõe a manutenção do comando sentencial que negou provimento aos pedidos do autor.
3.1. In casu, ausentes provas do nexo de causalidade entre as lesões e as atividades laborais, não restou configurado o acidente de trabalho, o qual é o pilar do reconhecimento da competência desta Justiça Comum Estadual para a análise de benefícios previdenciários. Assim, demonstra-se incabível, nos termos da sentença do magistrado a quo, a concessão de qualquer benefício por este Juízo.
4. Recurso desprovido.